Tribunal: TJES
Processo: 0022034-35.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0022034-35.2019.8.08.0347

APELANTE:

BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE PREVISTA NA SÚMULA Nº 414 DO STJ. CITAÇÃO PESSOAL REALIZADA. MANUTENÇÃO DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

1- Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas.

2- Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 414, cuja redação enuncia que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

3- Conforme certidão lavrada por oficial de justiça, ID 3367901 – pág. 15, a executada foi devidamente citada na pessoa de seu representante legal, Sr. Rubens dos Santos.

Nesse sentido, a própria Defensoria Pública, através da petição ID 3095886 – pág. 25, reconhece que o executado/embargante foi citado pessoalmente, requerendo a extinção dos embargos à execução.

4- Assim, não subsiste a alegação de nulidade da citação apresentada pelo recorrente, uma vez que a citação não foi realizada através de edital como afirmado, mas, pessoalmente, conforme consta da certidão lavrada por oficial de justiça ID 3367901 – pág. 15, razão pela qual os embargos à execução devem ser rejeitados, mesmo que por fundamentos diversos dos constantes na sentença.

5- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022034-35.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0022034-35.2019.8.08.0347

APELANTE:

BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO
, inconformados com a sentença de fls. 17/18, através da qual o MM. Juiz
a quo
, considerando a regularidade da citação realizada na execução fiscal, rejeitou os Embargos à Execução apresentados.

Em suas razões recursais de fls. 22/29 a Defensoria Pública, atuando na qualidade de Curadora Especial, pretende a reforma da sentença sustentando, em apertada síntese, que: 1) a citação por edital se mostra ilegal, uma vez que não houve o exaurimento dos meios para localização pessoal do executado, na forma do art. 618, inciso II do CPC/2015; 2) a citação editalícia somente é considerada válida quando há demonstração inequívoca de que o executado se encontra em local incerto, ignorado e inacessível, e; 3) antes de realizar a citação por edital, deveria ter sido providenciada a requisição de informações junto à Junta Comercial, Receita Federal, TRE, DETRAN ou às operadoras de telefonia visando a localização da parte.

Decerto que nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido.
In verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Dentro desse panorama, a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 414, cuja redação enuncia que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Assim, não obstante a fundamentação acima que corroboram o entendimento adotado pelo magistrado em sua sentença, verifico que na presente situação os Embargos à Execução deveriam ter sido rejeitados por outro fundamento. Explico.

O Município de Vitória ajuizou a execução fiscal nº 0043373-35.2008.8.08.0024 em face de BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ID 3367901 - Pág. 1/2, com base em débito inscrito na certidão de dívida ativa nº 3664/2008.

Conforme certidão lavrada por oficial de justiça, ID 3367901 – pág. 15, a executada foi devidamente citada na pessoa de seu representante legal, Sr. Rubens dos Santos.

Nesse sentido, a própria Defensoria Pública, através da petição ID 3095886 – pág. 25, reconhece que o executado/embargante foi citado pessoalmente, requerendo a extinção dos embargos à execução.

Dessa forma, entendo que não subsiste a alegação de nulidade da citação apresentada pelo recorrente, uma vez que a citação não foi realizada através de edital como afirmado, mas, pessoalmente, conforme consta da certidão lavrada por oficial de justiça ID 3367901 – pág. 15, razão pela qual os embargos à execução devem ser rejeitados, mesmo que por fundamentos diversos dos constantes na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a rejeição dos embargos à execução.

Diante do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0022034-35.2019.8.08.0347

APELANTE:

BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE PREVISTA NA SÚMULA Nº 414 DO STJ. CITAÇÃO PESSOAL REALIZADA. MANUTENÇÃO DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

1- Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas.

2- Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 414, cuja redação enuncia que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

3- Conforme certidão lavrada por oficial de justiça, ID 3367901 – pág. 15, a executada foi devidamente citada na pessoa de seu representante legal, Sr. Rubens dos Santos.

Nesse sentido, a própria Defensoria Pública, através da petição ID 3095886 – pág. 25, reconhece que o executado/embargante foi citado pessoalmente, requerendo a extinção dos embargos à execução.

4- Assim, não subsiste a alegação de nulidade da citação apresentada pelo recorrente, uma vez que a citação não foi realizada através de edital como afirmado, mas, pessoalmente, conforme consta da certidão lavrada por oficial de justiça ID 3367901 – pág. 15, razão pela qual os embargos à execução devem ser rejeitados, mesmo que por fundamentos diversos dos constantes na sentença.

5- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022..

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.